Tribunal: STF
Processo: ARE 1346004
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pleito voltado a compelir o Município a adotar as medidas necessárias para obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). Dever do Poder Público de proceder à regularização das dependências da unidade escolar com relação à prevenção de incêndio. Liminar deferida há mais de um ano e não cumprida pelo Poder Público. Sentença que julgou procedente em parte a ação que comporta reforma apenas para reduzir o prazo para seis meses o prazo para cumprimento da obrigação. Desrespeito ao princípio da separação dos poderes. Inocorrência. Fixação de astreintes. Cabimento. 
    Recurso adesivo que não pode ser conhecido, pois foi interposto após a apresentação de recurso de apelação pelo autor. Recurso do autor provido em parte, não provido o apelo do réu e não conhecido o recurso adesivo.” (eDOC 2, p. 45)
    Opostos embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 2, p. 91)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, e 37, XXI, do texto constitucional. (eDOC 2, p. 101)
    Nas razões recursais, alega-se inicialmente que a crise financeira e o estado de calamidade diante da crise sanitária impede a realização das obras, não havendo em se falar em omissão dolosa ao caso. Afirma, que o poder judiciário ao determinar a imediata realização da obra fere o princípio da reserva do possível. 
    Argumenta, ainda que a obra insere-se na competência do município, mediante análise de mérito administrativo, não podendo o judiciário determinar o momento de sua execução, em evidente afronta ao princípio da separação dos poderes. 
    Sustenta, por fim, que “da forma como foi concedida a decisão, há clara violação ao regime de licitação, financeiro e orçamentário, haja vista que a decisão é inexequível, nos moldes em que foi fixada, pois impossível percorrer todas as fases de um procedimento licitatório conforme impõe a Constituição Federal num curto período de tempo, (180 dias),razão pela qual impõe-se a reforma a decisão recorrida.” (eDOC 2, p. 111)
    A Presidência da Seção de Direito Público negou seguimento ao recurso interposto por incidência da Súmula 279 desta Corte. (eDOC 3, p. 6)
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    No caso, verifico que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, consignou que a Municipalidade deveria providenciar o necessário para obtenção de AVCB para garantir o funcionamento da unidade escolar em observância às normas de segurança em geral.
    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “A pretensão formulada na inicial procede em parte e a r. sentença comporta modificação apenas quanto ao prazo fixado para cumprimento da obrigação. 
    Isso porque é incontroverso dever da Municipalidade de providenciar o necessário para obtenção de AVCB para garantir o funcionamento da unidade escolar em observância às normas de segurança em geral, em especial, contra incêndios. 
    Também evidencia-se que decorrido mais de um ano desde a data de sua intimação para cumprimento da liminar, a EMEB Senador Teotonio Villela ainda não obteve AVCB.
    (…)
    A afirmação de ingerência indevida do Poder Judiciário e de afronta ao princípio da separação dos poderes (art. 2º, CF), não pode prevalecer por tratar-se de “Assunto de altíssima relevância que não abre margem para qualquer discricionariedade do poder público“, destacando-se que, apesar de possíveis dificuldades orçamentárias, a Municipalidade foi citada há mais de um ano, sendo razoável supor que já houve tempo para, pelo menos, ter dado início ao cumprimento da obrigação, o que não foi demostrado. ” (eDOC 2 , p. 49-52)
    Nota-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte constitucional, que admite atuação do Poder Judiciário na determinação da implementação de políticas públicas apenas em situações excepcionalíssimas, notadamente quando à risco de violação a direitos fundamentais. 
    Na espécie, a procedência do pedido realizado na Ação Civil Pública movida pelo parquet estadual fundamentou-se tanto na necessidade de garantir o funcionamento da unidade escolar em observância às normas de segurança em geral, em especial, contra incêndios quanto no tempo decorrido desde a citação para cumprimento da obrigação.
    Ademais, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal 
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATERRO SANITÁRIO IRREGULAR. DEPOSIÇÃO INDEVIDA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. POLÍTICAS PÚBLICAS. ADOÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF, impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2.Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC (ARE 1213670 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.03.2021) 
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1174624 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.02.2020) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente